Tribunal: TJPA
Processo: 0805414-70.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805414-70.2019.8.14.0015

APELANTE: ACUELIO BOTELHO PORPINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805414-70.2019.8.14.0015

EMBARGANTE/APELANTE:

ACUELIO BOTELHO PORPINO

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL NÃO APRECIADO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discutia a regularidade de contratação de empréstimo consignado. A parte embargante alega nulidade do julgamento em razão da ausência de apreciação de pedido de sustentação oral, além de omissão e contradição quanto à comprovação do pagamento do empréstimo.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. O pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente pela parte, com requerimento expresso de julgamento presencial.

IV - O tribunal realizou o julgamento em ambiente virtual sem apreciar o pleito, impedindo a participação do advogado na sessão.

V - A sustentação oral constitui prerrogativa essencial da defesa, assegurada pelo art. 937, § 4º, do CPC, e sua supressão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

VI- A inobservância desse direito configura nulidade absoluta do julgamento, passível de reconhecimento em sede de embargos de declaração
.

VII - Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a frustração da sustentação oral implica invalidação do acórdão.

VIII-
Recurso conhecido e dado provimento
, aplicando-se os efeitos infringentes para DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 30308837, em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805414-70.2019.8.14.0015

EMBARGANTE/APELANTE:

ACUELIO BOTELHO PORPINO

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AÇUÉLIO BOTELHO PORPINO,
em face do voto de ID 23293554,

proferido nos autos da Apelação Cível nº 0805414-70.2019.8.14.0015, que manteve a improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação bancária discutida nos autos.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais (ID 18098129), alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo não reconhecido, no valor de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Sustentou a inexistência de contratação válida, bem como a ausência de comprovação do efetivo recebimento dos valores, requerendo a repetição do indébito e compensação por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência (ID 18098174) ao fundamento de que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação, mediante juntada do instrumento contratual assinado e documentos pessoais do autor, não havendo indícios de fraude ou vício de consentimento

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 18098176) reiterando a tese de inexistência de relação jurídica válida, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do repasse do valor contratado, bem como a nulidade do contrato por violação às normas consumeristas e à proteção do idoso.

Alegou, ainda, a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Intimação de pauta (ID 29795188; 23136952).

Pedido de retirada do processo do plenário virtual para sustentação oral (ID 29836249; 23207600).

O recurso foi apreciado pelo Tribunal (ID 23293554) que negou provimento às pretensões autorais, consignando que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o contrato e documentos correlatos, destacando, ainda, que o pagamento do empréstimo se deu por meio de ordem de pagamento, inexistindo comprovantes de TED ou DOC, e que caberia ao autor apresentar extratos bancários aptos a infirmar o recebimento dos valores.

Nos presentes embargos de declaração (ID 30545275) a parte embargante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade do julgamento, em razão da ausência de apreciação do pedido de sustentação oral previamente formulado, inclusive reiterado por meio de petições protocoladas nos autos, nas quais requereu a retirada do feito de pauta virtual para julgamento presencial.

No mérito, alega a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à conclusão de que teria havido comprovação do pagamento do empréstimo por meio de ordem de pagamento, argumentando que tal modalidade não comprova, por si só, o efetivo recebimento dos valores pelo beneficiário.

Sustenta, ainda, a ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como de normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31098266).

É o relatório.

Peço julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805414-70.2019.8.14.0015

EMBARGANTE/APELANTE:

ACUELIO BOTELHO PORPINO

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA

EMBARGADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Preliminar: ausência de apreciação do pedido de sustentação oral:

Inicialmente, quanto à alegada omissão do pedido de sustentação oral, o qual ensejaria a nulidade do julgamento do recurso de apelação, verifica-se, de fato, a ocorrência de nulidade absoluta, por afronta a preceito constitucional, razão pela qual é plenamente possível a correção da irregularidade por esta Egrégia Turma.

Protocolou o nobre causídico, em data razoavelmente antecedente ao julgamento realizado, petição requerendo, por duas vezes (ID 23207600; 29836249) que o feito fosse julgado presencialmente e não virtualmente, pois pretendia fazer sustentação oral na sessão.

Todavia, referido pleito não foi apreciado oportunamente, e a sessão de julgamento foi realizada em ambiente virtual, com a inclusão do processo em pauta e posterior publicação do acórdão, sem que houvesse a participação do advogado do Embargante/Apelante.

Tal omissão representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta no devido processo legal. Nos termos do art. 937, § 4º, do CPC/2015, é assegurado o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo imprescindível sua observância, sob pena de nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0686653-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024 )

E ainda:

"A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais (HC 71.551/MA - Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 6/12/96" (STJ - 6ª T - EDcl no HC 23721/SP - Min. Hamilton Carvalhido - DJ 02.02.2004 - p. 366.

Sendo assim, a omissão alegada se revela procedente, impondo-se a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação, a fim de que seja assegurada à parte recorrente a prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, em sessão presencial, a ser oportunamente redesignada.

Com tais fundamentos,
VOTO pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
aplicando-se os efeitos infringentes para
DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 30308837
,
em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte requerente.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026